Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701759-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (Id 74173166) opostos pelo BANCO DO BRASIL em face do v. acórdão Id 73568383, com o propósito de prequestionamento da matéria discutida, qual seja: a possibilidade pesquisa no sistema CNIB. Porém, no Id 74458695 a parte embargante peticiona para requerer a desistência do recurso. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora